Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-87.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007610-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Federal, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), RICARDO DE CAMPOS - CPF: 274.383.921-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007610-87.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Caixa Econômica Federal

Agravado:
Ricardo de Campos

E M E N T A

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – FGTS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO MATERIAL NÃO DEMONSTRADA PELA CEF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo interesse de empresa pública na lide, a competência para processar e julgar o feito deve ser declinada à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I do CPC, todavia, a referida norma legal pode ser excepcionalizada nos casos de ação de jurisdição voluntária, consoante visto na espécie, mormente por não haver pretensão resistida material da Caixa Econômica Federal no caso em voga. Precedentes do STJ.

“A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS/PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual.”
(CC n. 105.206/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2009)

“A Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça Federal.”
(STJ, CC n. 102.854/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves – j. 11.03.2009)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007610-87.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:
Caixa Econômica Federal

Agravado:
Ricardo de Campos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Caixa Econômica Federal,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do
pedido de expedição de alvará judicial
para movimentação de conta vinculada do FGTS que lhe move Ricardo de Campos, rejeitou o pedido da instituição financeira para declarar a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito.

Inconformada, a agravante
requer, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. No mérito, defende que não se trata de procedimento de jurisdição voluntária, tanto que está sendo questionada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, evidenciando o conflito de interesse instaurado, somando ainda ao fato de que uma das partes é empresa pública, o que atrai a aplicação do artigo 109, I da Constituição Federal, bem como da súmula 82 do STJ.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável, uma vez que o pedido será julgado por Juízo incompetente, em ofensa manifesta ao princípio da segurança jurídica, já que a matéria quanto a movimentação do FGTS pelo trabalhador possui regras objetivas e claras, inclusive limitativa quanto ao saque de valores. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja declara a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 86262499).

As informações foram prestadas (id. 86625974), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 87623496), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007610-87.2021.8.11.0000 – Cáceres

Agravante:

Caixa Econômica Federal

Agravado:
Ricardo de Campos

V O T O

Cinge-se dos autos que Ricardo de Campos requereu a expedição de alvará judicial em face da Caixa Econômica Federal, aduzindo que foi demitido do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, porém, não foi dado baixa em sua carteira de trabalho, sendo necessária autorização judicial para movimentação em sua conta do FGTS, motivo pelo qual manejou a demanda
.

Devidamente citada, a Caixa Econômica compareceu nos autos, suscitando a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o pleito, requerendo a

extinção do feito, sem resolução do mérito, e, sucessivamente o envio dos autos a uma das Varas Federais da Comarca de Cáceres/MT, com fulcro no art. 109, I da CF c/c art. 64,
caput
e §§ 1º, 2º e 3º, do CPC (id. 85969973).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não existe
resistência à pretensão material
exposta na inicial,
declarou a competência do Juízo Estadual, da Comarca de Cáceres/MT, para conduzir o pedido de alvará judicial em questão (
id. 85969978
)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
requerendo, preliminarmente, a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação.

Sem razão.
Analisando a r. decisão, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila pelas partes quando da apreciação da exceção de incompetência oposta pela instituição financeira, ora agravante, fundamentando de forma objetiva sua decisão de declarar a competência do Juízo Estadual, da Comarca de Cáceres/MT, para conduzir o pedido de alvará judicial em questão (id. 85969978), utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada c. STJ, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, inc. III, §1º, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF, de modo que
afasto a preliminar
.

No mérito, defende que não se trata de procedimento de jurisdição voluntária, tanto que está sendo questionada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, evidenciando o conflito de interesse instaurado, somando ainda ao fato de que uma das partes é empresa pública, o que atrai a aplicação do artigo 109, I da Constituição Federal, bem como da súmula 82 do STJ.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano irreparável, uma vez que o pedido será julgado por Juízo incompetente, em ofensa manifesta ao princípio da segurança jurídica, já que a matéria quanto a movimentação do FGTS pelo trabalhador possui regras objetivas e claras, inclusive limitativa quanto ao saque de valores.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja declara a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece que
havendo interesse de empresa pública na lide, a competência para processar e julgar o feito deve ser declinada à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I do CPC.

Todavia, a referida norma legal pode ser excepcionalizada nos casos de ação de jurisdição voluntária, consoante visto na espécie, mormente por não haver pretensão resistida material da Caixa Econômica Federal.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da agravante, o certo é que não apresentou nenhuma resistência à pretensão material exposta na inicial pelo requerente, ora agravado, questionando, apenas e tão somente, a questão afeta a competência.

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar que
“correta a manifestação da autora de que até o momento não existe resistência à pretensão material exposta na inicial, e se não há resistência à pretensão material, há então que se observar os precedentes jurisprudenciais já citados para que seja assentada a competência deste juízo para conduzir a ação”
(id. id. 85969978).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VERBAS DO FGTS. RESISTÊNCIA DA CEF. JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.
A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS/PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual
.

2. Por outro lado, havendo resistência da CEF, competente para processar e julgar a causa é a Justiça Federal, tendo em vista o disposto no art. 109, I, da CF/1988. [...]”

(CC n. 105.206/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2009 – negritei)

Neste contexto, é de se ressaltar que
“a Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça Federal.”
(STJ, CC n. 102.854/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves – j. 11.03.2009 – negritei)

Não obstante, cabe dizer ainda que pode ser aplicado, analogicamente, ao caso em tela, o quanto disposto na sumula 161 do STJ, a qual dispõe que
“é da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021